Tribunal: TJMT
Processo: 0015639-93.2016.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015639-93.2016.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Pagamento em Consignação, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA VII - SPE LTDA - CNPJ: 09.204.065/0001-23 (AGRAVADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), J V DA SILVA CONFECCOES - ME - CNPJ: 21.509.371/0001-73 (AGRAVANTE), PAULA ASSUMPCAO DE ALMEIDA TEIBEL - CPF: 719.464.541-68 (ADVOGADO), JANE VARGAS DA SILVA - CPF: 656.425.542-04 (AGRAVANTE), JANE VARGAS DA SILVA - CPF: 656.425.542-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA EM SEDE RECURSAL – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO DEMONSTRADA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Co
mo é cediço, o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5.º, LXXIV, da Constituição Federal.

Do mesmo modo, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

Na hipótese, apenas pelos documentos juntados aos autos, entendo que a Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, pois, ao contrário do alegado, a empresa se encontra em situação ativa com capital social de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Ademais, inobstante a demonstração da dificuldade financeira momentânea da empresa, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da gratuidade de justiça, sendo imprescindível a demonstração de insuficiência de recursos, o que não ocorreu no caso.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.º 0015639
-93.2016.8.11.0041

Trata-se de Agravo Interno interposto por
JV DA SILVA CONFECÇÕES ME.
, em face da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado no Apelo.

Em suas razões, a Agravante
ratificou as razões postas no Apelo, aduzindo, em síntese, que
não dispõe de recursos suficientes para arcar com os custos da interposição deste recurso.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do Agravo
a fim de que seja reformada a decisão atacada e, de conseguinte, seja concedida
a justiça gratuita à Agravante.

C
ontrarrazões no ID. 122983485.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a empresa Agravante interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da
sentença proferida pelo Juiz da 11.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Consignação em Pagamento
,
julgou procedente o pedido formulado por
SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ VII - SPE LTDA
.

Ao interpor o recurso, a Apelante, ora Recorrente, pugnou pela concessão da assistência judiciária gratuita, asseverando que não dispõe de recursos suficientes para arcar com os custos da interposição deste recurso.

Por decisão unipessoal, indeferi o pedido de gratuidade, eis que a A
gravante não fez prova da alegação de que não possui condições de arcar com as despesas do processo.
Eis os fundamentos adotados:

(...)

É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. No mesmo toar está o Código de Processo Civil que estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça. Necessário repetir que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de
comprovação
da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte goza de presunção relativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme arestos que trago à colação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). (...)

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1853013/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento.
3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita.
4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. 5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Ademais, percebeu-se, nesta Corte, a irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente para que o referido vício fosse sanado. Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, a parte não o fez, uma vez que a petição de regularização foi protocolada sem a guia de recolhimento das custas devidas as STJ, apesar de presente o comprovante de pagamento. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ (É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos), o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. 7. Agravo Interno não provido
. (STJ. AgInt no REsp 1812391 CE 2019/0125248-7. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 05/12/2019. Publicado em 27/02/2020). (sem destaque no original)

Destaco que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Do mesmo modo, a concessão da gratuidade à pessoa jurídica de direito privado é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

Na hipótese, apenas pelos documentos juntados aos autos entendo que a Recorrente não demonstrou que não possui rendimentos suficientes para pagar as despesas processuais, sobretudo porque, ao contrário do alegado pela Recorrente, a empresa se encontra em situação ativa com capital social de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Além disso, a situação de déficit durante algum período, mesmo satisfatoriamente comprovada, não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira. É que determinada sociedade empresária pode não apresentar lucro e possuir, ainda assim, patrimônio e caixa, não havendo evidências de que o pagamento de despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência será motivo de desequilíbrio que inviabilize, por si só, o prosseguimento e/ou a retomada da atividade empresarial desenvolvida.

Inobstante isso, por meio de simulação no
website
desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição do Recurso é de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), o que indica quantia não expressiva diante da situação econômica da Recorrente.

Por esses fundamentos, considerando a prova documental apresentada,
INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA.

Nos termos do artigo 99, § 7.º, do CPC, intime-se a Apelante para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuar o pagamento do preparo, sob pena de deserção.

Inconformada, a Agravante interpôs este recurso de Agravo Interno objetivando a reforma do
decisum
a fim de que lhe seja concedida a justiça gratuita.

Da leitura das razões recursais, depreende-se que a tese discutida no Apelo aqui foi repetida, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada em sua integralidade.

Com efeito, é cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

A Constituição Federal, em seu artigo 5.º, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.

Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte goza de presunção relativa.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme arestos que trago à colação:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1ª Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). (...)

4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1853013/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. PREPARO. RECOLHIMENTO NÃO COMPROVADO. DESERÇÃO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 511 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 187/STJ. INCIDÊNCIA. 1. Cuida-se de inconformismo contra decisão da Presidência do STJ que não conheceu do Recurso Especial. 2. O Recurso Especial não foi admitido pela decisão agravada, pois não foi instruído com a guia de custas e o respectivo comprovante de pagamento.
3. Cumpre destacar que a orientação do Superior Tribunal de Justiça é de que, quando ausente a comprovação da hipossuficiência da parte, não é possível a concessão de assistência judiciária gratuita.
4. Apesar de a parte recorrente asseverar que litiga sob o pálio da gratuidade, a mera alegação, na petição recursal, de que é beneficiária da assistência judiciária não basta para o afastamento da deserção, ou seja, deve haver a comprovação dessa condição. Nesse sentido, o AgInt no AREsp 1.160.301/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 30/5/2018. 5. É insuficiente, portanto, a alegação de que a gratuidade foi deferida expressa ou tacitamente nos autos principais e/ou apensados, devendo a parte trazer cópia integral dos respectivos autos ou certidão comprobatória do tribunal de origem desse deferimento, o que não ocorreu no caso concreto. 6. Ademais, percebeu-se, nesta Corte, a irregularidade no recolhimento do preparo, razão pela qual houve a intimação da parte recorrente para que o referido vício fosse sanado. Apesar disso, mesmo tendo sido regularmente intimada para efetuar o saneamento, a parte não o fez, uma vez que a petição de regularização foi protocolada sem a guia de recolhimento das custas devidas as STJ, apesar de presente o comprovante de pagamento. Dessa forma, o Recurso Especial não foi devida e oportunamente preparado, incidindo, na espécie, o disposto na Súmula 187 do STJ (É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos), o que leva à deserção do recurso. Nesse sentido, os seguintes precedentes: AgInt no AREsp 1.132.940/PR, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 28/8/2018; AgInt no AREsp 1.207.816/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 26/6/2018; e AgRg no AREsp 794.865/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 8/8/2018. 7. Agravo Interno não provido
. (STJ. AgInt no REsp 1812391 CE 2019/0125248-7. Relator Ministro Herman Benjamin. Julgado em 05/12/2019. Publicado em 27/02/2020). (sem destaque no original)

Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.

Do mesmo modo, a concessão da gratuidade à
pessoa jurídica de direito privado
é admitida em caráter excepcional e depende da demonstração de que a empresa não tem condições de custear as despesas processuais.

Na hipótese, apenas pelos documentos juntados aos autos, entendo que a Recorrente não se enquadra no perfil de hipossuficiente, pois, ao contrário do alegado, a empresa se encontra em situação ativa com capital social de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Além disso, a situação de déficit durante algum período, mesmo satisfatoriamente comprovada, não significa, necessariamente, situação de hipossuficiência financeira. É que determinada sociedade empresária pode não apresentar lucro e possuir, ainda assim, patrimônio e caixa, não havendo evidências de que o pagamento de despesas processuais e eventuais honorários de sucumbência será motivo de desequilíbrio que inviabilize, por si só, o prosseguimento e/ou a retomada da atividade empresarial desenvolvida.

Inobstante isso, por meio de simulação no
website
desta Corte no link de guias, verifica-se que as custas judiciais para a interposição do Recurso é de R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e quarenta centavos), o que indica quantia não expressiva diante da situação econômica da Recorrente.

Assim, vê-se que a Agravante não trouxe argumentação capaz de modificar o entendimento adotado na decisão proferida, mas apenas limitou-se a reeditar a tese anterior, o que não se mostra suficiente.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022